Tribunal: TJSP
Processo: 2028311-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Gratuidade que pode ser concedida com base nos artigos 98, do CPC, e 5o, LXXIV, da Constituição Federal, desde que se faça prova da insuficiência atual de recursos. Prova inexistente no caso concreto. Decisão que determinou o recolhimento das custas e despesas processuais mantida. Agravo não provido.